Tribunal: TJDFT
Processo: 0745558-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745558-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA FE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PEDRO CAPELLI CARTAXO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FILHO INTEGRALIZAR CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente relação de consumo, aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2. A simples alegação de não ter sido o crédito satisfeito, de não terem sido localizados bens em nome do devedor, pessoa física, ou de haver indícios de que a doação feita para integralizar o capital da pessoa jurídica constitui ato fraudulento, não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade. 2.1 No caso, a doação de bem imóvel que pertencia ao executado original ocorreu antes do início da execução proposta, a fim de integralizar o capital da empresa, que, inclusive, opera no segmento de comércio de imóveis. 3. Agravo conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal; 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil , sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que as contrarrazões apresentadas pela recorrente foram totalmente ignoradas no julgamento do agravo, apesar de trazerem argumentos cruciais ao deslinde da controvérsia. Aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida aos artigos 50 do Código Civil e 792, inciso IV, do CPC. Afirma que restou amplamente demonstrada a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, autorizando a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Colaciona julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada PAULA VILELA KLADI, OAB/DF 41. 074. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Além disso, destaco que a mera insolvência da executada, no caso, não é suficiente para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, se não demonstrados, efetivamente, os requisitos acima descritos, ou seja, a prática de atos ilícitos ou fraudulentos, a ocultação de bens, ou a confusão patrimonial, com o fim de desfalcar o patrimônio da pessoa física executada, o que permite o acolhimento do pleito recursal. Nesse esteio, é necessário, portanto, observar o que disciplina o Código Civil a este respeito, por não se tratar de uma relação de consumo, de modo que se aplica ao caso a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. ... Nesse quadrante, a ausência de pagamento do débito, não localização de bens ou a extinção voluntária da sociedade não são suficientes para caracterizar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim e, considerando os argumentos e as pretensões das partes, e que não foi apresentado aos autos nenhum fato novo capaz de modificar a situação analisada na apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não há razão para alterar o entendimento anteriormente apresentado, de modo que se reitera os argumentos apreciados na fundamentada decisão liminar (arts. 93, IX, da Constituição [2]e 11 do Código de Processo Civil[3]). (ID 68242533). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Determino que as futuras publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada PAULA VILELA KLADI, OAB/DF 41. 074. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023